Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. FURTO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de condenação pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, por ter o réu subtraído, durante o período noturno, equipamentos de irrigação da propriedade rural da vítima. A sentença fixou a pena definitiva em 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa recorre buscando: (i) afastar a majorante do repouso noturno; (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e (iii) redimensionar a pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática do crime durante o repouso noturno para manutenção da majorante; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a partir de declarações informais prestadas fora do juízo; (iii) determinar se houve desproporcionalidade na fixação da pena de multa diante da incidência do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno sempre que o crime for praticado em horário normalmente destinado ao descanso, sendo irrelevante se a vítima estava ou não presente ou dormindo. No caso, os elementos probatórios — especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas policiais — confirmam que o furto ocorreu por volta das 22h, em zona rural, o que justifica a incidência da majorante.
4. A confissão informal feita pelo réu a policiais civis não atende aos requisitos do art. 65, III, "d", do Código Penal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois não foi formalizada perante a autoridade competente nem registrada sob as garantias legais do processo penal.
5. Assiste razão à defesa quanto à dosimetria da pena de multa, pois, embora o magistrado tenha aplicado a causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do CP (furto privilegiado), deixou de aplicar a correspondente redução à pena de multa, o que foi corrigido no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP incide sempre que o furto for praticado durante o período noturno, independentemente da presença ou do estado da vítima.
A confissão informal feita fora do juízo e sem formalização não é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A incidência da causa de diminuição do furto privilegiado impõe a proporcional redução também da pena de multa.